Tribunal: TJBA
Processo: 0500098-75.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500098-75.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: IEDA MARIA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA, WASHINGTON DE JESUS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
“A”
, DO CPC. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 916 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. IRRELEVÂNCIA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AO TEMA 551 DO STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Simões Filho contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I,
“a”
, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta aplicação automática do precedente, ausência de comprovação de depósitos de FGTS e contradição pela falta de referência expressa ao Tema 551 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia dos autos guarda similitude fático-jurídica com o paradigma firmado no Tema 916 do STF; (ii) saber se a alegada ausência de comprovação dos depósitos fundiários afasta a conformidade do acórdão recorrido com esse precedente; e (iii) saber se a ausência de menção expressa ao Tema 551 do STF invalida a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade da contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 e restringiu os efeitos jurídicos da relação ao pagamento do FGTS, afastando férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. A solução coincide com a tese firmada no Tema 916 do STF, segundo a qual a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários do período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS.

4. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se examinam a existência material dos depósitos fundiários, a extensão econômica do crédito ou a forma de sua satisfação. A análise limita-se à aderência do acórdão recorrido ao precedente vinculante invocado. Por isso, a alegação de ausência de comprovação dos depósitos não afasta o juízo de conformidade com o Tema 916 do STF.

5. A decisão agravada não é contraditória pela ausência de menção expressa ao Tema 551 do STF. No juízo de adstrição previsto no art. 1.030, I,
“a”
, do CPC, a análise de conformidade do recurso extraordinário é delimitada não apenas pelos dispositivos constitucionais apontados como violados, mas também pela matéria efetivamente devolvida para apreciação à 2ª Vice-Presidência do Tribunal, bastando a indicação do precedente vinculante pertinente ao ponto constitucional impugnado. Além disso, o próprio acórdão recorrido já havia afastado a incidência do Tema 551, ao registrar a inexistência de sucessivas e reiteradas renovações contratuais e a ausência de previsão legal específica para o pagamento de férias e décimo terceiro salário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF. 2. A controvérsia acerca da comprovação material dos depósitos de FGTS não afasta, por si só, o juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante, por se tratar de questão estranha ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário. 3. A ausência de menção expressa ao Tema 551 do STF não invalida a decisão de negativa de seguimento, desde que o juízo de conformidade, delimitado pelos dispositivos constitucionais invocados e pela matéria devolvida à apreciação, esteja adequadamente fundamentado no precedente vinculante pertinente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a”, e 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0500098-75.2019.8.05.0250, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e como agravado IEDA MARIA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça